Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUFRUTO. EXTINÇÃO. PRAZO. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se obter a declaração de extinção do usufruto em razão da ausência de uso do bem pela usufrutuária.
2. O art. 1410, inc. VIII, do Código Civil, disciplina que o usufruto se extingue pela ausência de uso ou fruição do bem afetado pelo aludido direito real.
3. Diante da ausência de fixação de lapso temporal específico, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1389, inc. III, do Código Civil, que prevê a contagem de 10 (dez) anos para a extinção da servidão, nos termos do art. 4o, primeira figura, da LINDB.
4. No caso em exame, além de não estar configurado o alegado abandono, tendo em vista que o imóvel estava alugado até o ano de 2013, os elementos factuais coligidos aos autos demonstram que não ocorreu o transcurso do prazo necessário para a extinção do usufruto.
5. Recurso desprovido.